Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Roubo Circunstanciado. Corrupção de menor. Provas. Pena. Maus antecedentes. Reincidência. Fração. Concurso material benéfico.
1 - Os depoimentos da vítima e dos policiais, a prisão em flagrante dos apelantes na posse dos objetos subtraídos, que apontaram que a segunda apelante praticou as condutas do núcleo do tipo penal do crime de roubo, são provas suficientes para condenação.
2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4 - Não se pode fazer menção às circunstâncias desfavoráveis do crime de roubo, para também considerá-las desfavoráveis ao crime de corrupção de menores. Os crimes são de naturezas distintas e protegem diferentes bens jurídicos.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico).
7 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a da segunda apelante.